Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009360-23.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA - CPF: 043.704.281-22 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO REGULAR – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009360-23.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA

EMBARGADO:

AUREO CANDIDO COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, que almejava a nulidade do protesto no valor de R$533,33 (quinhentos e trinta e três reais), vencido em 30/08/2018, por indicação do suposto credor FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Alega a embargante que o acórdão é omisso ao considerar regular notificação no endereço do embargante.

Defende que a decisão é omissa
“pois não se pronunciou a respeito do pedido de inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o do CDC
” (sic). Argumenta também que “não houve fundamentação do juízo a respeito das demais irregularidades no “protesto por indicação” dentro dos limites da lei 9.492/1997, vez que a parte demandante impugnou integralmente todas as alegações defensivas além da suposta notificação prévia, enviada para outro endereço” (sic).

Defende que “
os boletos bancários não estão incluídos no rol dos títulos de crédito, por isso, não constituem instrumentos hábeis para o protesto
” (sic).

Elucida que no “
referidos documentos não há comprovante de aceite ou ciência pela Autor, nem prova de que o título ou documento da dívida tenha sido enviado por correios, mas só consta uma anotação a caneta unilateral e manipuladas pelo réu
” (sic), razão pela defende a irregularidade do protesto.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer a ausência de notificação e, consequentemente julgar totalmente procedente os pedidos da inicial. Por fim, prequestiona dispositivos de lei (id. 73002471).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 73390976).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROTESTO DE TÍTULO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – TABELIÃO DILIGENTE – ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 43, § 2o, do CDC, é direito do consumidor ser comunicado por escrito acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo em seu nome, a fim de possibilitar o pagamento da dívida ou a correção de eventuais dados equivocados, incumbindo tal obrigação ao órgão arquivista, consoante previsão contida na Súmula no 359 do STJ.

No caso dos autos, restou comprovado o envio de correspondência, de forma que subsiste a notificação defeituosa ou eivada de ilegalidade alegada pelo apelante a justificar a pretensão ao cancelamento da inscrição e o pagamento de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência”

Alega a embargante que o acórdão é omisso ao considerar regular notificação no endereço do embargante.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a intimação do protesto se deu através de portador do próprio Tabelião, como prevê expressamente o artigo 14, §1o, da Lei no 9.492/97, recepcionada no exato endereço da embargante, cumprindo as formalidades exigidas pela Lei de Protesto.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO FATURADO A MENOR – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DEFERIDA – OMISSÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. “A omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.” (NERY: 2015, p.2123).
Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador”. (N.U 1017706-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021